Tribunal: STF
Processo: ARE 1303302
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com base em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSAS PROFERIDAS POR EX-DEPUTADO FEDERAL EM COMISSÃO PARLAMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PONDERAÇÃO. AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DA LESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 
    1. A responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), embora objetiva, deve ser interpretada com parcimônia, pois o Estado, em tese, não deve ser responsabilizado por atos de seus agentes que não guardem relação com o cargo que exercem.
    2. No caso presente, o réu, embora estivesse presente em uma reunião da Comissão Mista do Congresso Nacional, proferiu xingamentos de baixo calão e ameaças contra o autor, de cunho eminentemente pessoal, não guardando, portanto, pertinência com o exercício do mandato de Deputado Federal que então exercia e, portanto, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória por danos morais.
    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 940 no RE 1027633 RG/SP, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Mello, no qual foi admitida a possibilidade de particular, prejudicado pela atuação da Administração Pública, formalizar ação judicial contra o agente público responsável pelo ato lesivo.
    4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o particular prejudicado por ato praticado por agente público tem a faculdade de escolher se demandará contra o próprio agente público ou contra o Estado, ou ambos 
    5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Maioria.” 
    O recorrente alega em suas razões recursais que “(...)deve ser reconhecida a ilegitimidade ad causam do Recorrente, uma vez que atuou dentro das funções públicas, sendo o Estado aquele quem deveria ser responsabilizado objetivamente no âmbito da atuação de seus agentes”. Ao final, requer, “que se declare a ilegitimidade do Recorrente para compor o polo passivo da demanda“.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório rever o entendimento de origem que entendeu por desconstituir a sentença de extinção do processo por ilegitimidade passiva. É que o Tribunal a quo ao determinar processamento da ação de indenização por danos morais, entendeu que “(...) deve ser observada a relação de pertinência entre o cargo e a ofensa supostamente praticada, sob pena de se imputar ao Estado quaisquer ações ilegais praticadas por seus agentes, ainda que não guardem relação com o cargo. No caso presente, o Apelado, embora estivesse presente em uma reunião da Comissão Mista do Congresso Nacional, supostamente proferiu xingamentos de baixo calão e ameaças contra o Apelante, de cunho eminentemente pessoal, não guardando, portanto, pertinência com o exercício do mandato de Deputado Federal que então exercia. (…) Deveras, a responsabilidade por tais atos é da pessoa natural e exclui qualquer tipo de responsabilidade estatal no caso particular“.
    Daí que se tem a incidência, na espécie, do óbice previsto no Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte que ilustram esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. OFENSAS VERBAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).
    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF).
    3. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado – e afirmar que as ofensas verbais não estariam abrangidas pela imunidade parlamentar, porquanto dissociadas do exercício da função de vereador –, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    4. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ‘APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSAS VERBAIS – VEREADOR – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO – IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE COM O MANDATO – EXERCÍCIO DENTRO DOS LIMITES DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. 1. O artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal garante ao vereador imunidade parlamentar dentro da circunscrição do Município. No caso em tela, tendo as supostas ofensas ocorrido no exercício da função, dentro dos limites da cidade e sem abuso de direito, não há danos materiais e morais a serem indenizados. 2. Ao proferir as pretensas ofensas, buscava o interesse dos munícipes, em proteger a moralidade das eleições de 2004 para o cargo de Prefeito. 3. Apelação desprovida.’
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 647.672-AgR/DF, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 526.441-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator